Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720863-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HFD - HOLOSBACH, FERREIRA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HFD - HOLOSBACH, FERREIRA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pelas agravantes contra BANCO DO BRASIL S/A, pela qual suspendeu a execução em razão da determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema de Repercussão Geral no 1.290, que tratam do reconhecimento de excesso de correção monetária aplicado sobre débitos derivados de Cédula de Crédito Rural, até abril de 1990, conforme sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília. Sustenta a sociedade de advogados agravante, em síntese, que o Juízo de origem não levou em consideração de que o cumprimento de sentença originário versa exclusivamente sobre a cobrança dos honorários advocatícios fixados em seu favor, por decisão transitada em julgado. Defende que o fato de o direito discutido no processo de origem depender de confirmação no Tema de Repercussão Geral no 1.290 não afeta o direito de exigirem o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados por sentença transitada em julgado. Aponta recente decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 0726103-62.2022.8.07.0001, de relatoria do Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, que manteve a tramitação de processo movido por mutuário rural com base na mesma sentença coletiva, onde as partes se limitam a discutis a distribuição do ônus de sucumbência. Conclui que “...não há justificativa para a manutenção da suspensão deste cumprimento de sentença em razão do Tema 1.290/STF, pois o julgamento da matéria não interferirá no desfecho do cumprimento de sentença que trata apenas de honorários que foram fixados em sentença já transitada em julgado.” Sustenta estarem presentes os pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando que o periculum in mora está demonstrado “...porque o processo de origem ficará paralisado de forma desnecessária e desarrazoada, o que afetará diretamente o crédito exequendo, na medida em que não sofrerá a escorreita correção e atualização monetária.” Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento da execução originária, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 59397732. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e por se mostrar potencialmente irreversível a pretensão liminar vindicada. Destaco que em uma nessa análise preliminar se mostra relevante a irresignação manifestada pela sociedade de advogados agravante, pois o cumprimento de sentença postulado se refere a honorários advocatícios fixados em decisão transitada em julgado, proferida no julgamento de liquidação de sentença, de modo a execução se refere aos serviços advocatícios prestados em face do litígio estabelecido naquela fase do processo (ID 189018839). Mas tal constatação não justifica a concessão do provimento liminar vindicado, sem previa garantia do contraditório, diante da falta de urgência e da irreversibilidade da postulação. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou suspender o processo, em cumprimento de sentença recente, instaurado em 6 de março de 2024, não havendo qualquer urgência ou risco de perecimento de direito, notadamente em execução movida contra instituição financeira plenamente capaz de suportar o cumprimento da obrigação. E não procede a alegação de que a decisão recorrida teria afastado a incidência de correção monetária sobre o valor da obrigação, pois nada a esse respeito foi tratado no ato resistido. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Também é inviável a concessão da medida antecipatória vindicada, considerando tratar-se de medida satisfativa e potencialmente irreversível, obstada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Isso porque o deferimento da medida, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, resultaria na adoção de medidas executórias em face do banco agravado sem prévia garantia do contraditório. Assim, por imperativo legal, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar vindicada no recurso, sem que se conceda prévia oportunidade de manifestação ao banco agravado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC e em razão do óbice legal contido § 3o do referido dispositivo legal, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator